Tribunal: TJPA
Processo: 0809616-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809616-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAINON SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de réu preso preventivamente desde 16/12/2024, denunciado pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, CP), ameaça (art. 147, § 1º, CP), estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, II, CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

2. Sentença condenatória fixou pena de 3 anos e 7 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo, contudo, a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto em sentença condenatória, diante da ausência de fundamentação idônea ou superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como risco à vítima e descumprimento de medidas protetivas, evidenciando periculosidade do agente.

5. A sentença manteve a prisão preventiva com base na permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, reforçados pela condenação, quanto à necessidade da garantia da ordem pública.

6. A jurisprudência do STF e STJ, admite que nas hipóteses crimes de violência doméstica com risco à vítima, é legítima a manutenção da prisão preventiva mesmo diante de regime inicial menos gravoso, desde que suficientemente fundamentada. Além disso, ambas as Cortes reconhecem a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. Inexistência de constrangimento ilegal. Compatibilização da custódia com o regime semiaberto determinada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Determinação de ofício para que a prisão preventiva seja cumprida em unidade compatível com o regime semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de regime semiaberto na sentença condenatória não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A prisão preventiva pode ser compatibilizada com o regime semiaberto, respeitando-se os limites da legalidade cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 387, §1º; CP, arts. 147, §1º; 150, caput; 213 c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 09.05.2024; STF, HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.02.2024; STJ, AgRg no RHC nº 187.634/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, HC 562.456/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 04.03.2020; STJ, AgRg no HC 983.738/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem. E,
de ofício
determinada a compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto imposta na condenação,
nos termos do voto do relator.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 24 de junho
de 2025 e término no dia 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido liminar
proposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
RAINON SILVA DA SILVA
, apontado como autoridade coatora o juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá
, nos autos da ação penal nº 0822818-22.2024.8.14.0028

A impetrante narra que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, na ação penal nº 0822818-22.2024.8.14.0028, pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, CP), ameaça (art. 147, §1º, CP), estupro tentado (art. 213 c/c art. 14, II, CP), e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei Maria da Penha).

O réu foi preso em flagrante no dia 16/12/2024 e teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia realizada em 18/12/2024. Após a instrução criminal, foi condenado à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão e 4 meses de detenção, com regime inicial semiaberto, contudo a prisão preventiva foi mantida mesmo após a sentença.

Argumenta que a manutenção da prisão preventiva, nos termos da sentença, baseou-se em argumentos de gravidade dos fatos, risco à vítima e necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Sustenta, ainda, que a prisão preventiva se torna ilegal por ser mais gravosa do que o próprio regime de pena fixado na condenação, o que caracteriza constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente. Além disso, destaca precedentes do STF e STJ no sentido de que a prisão preventiva não pode subsistir após sentença com fixação de regime mais brando, exceto em situações excepcionais – o que, segundo a impetrante, não se verifica no presente caso. E, que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 150 dias, tempo suficiente para considerar eventual detração penal e eventual progressão de regime.

Reputa, por fim, que a manutenção da prisão preventiva em unidade de custódia compatível com o regime semiaberto configura execução antecipada da pena e descumprimento do entendimento consolidado nas ADCs 43, 44 e 54 do STF.

Requer, seja concedida medida liminar para a imediata liberdade do paciente, em virtude de constrangimento ilegal. No mérito, a concessão da ordem, reconhecendo-se o direito do paciente de recorrer em liberdade, ante a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 26835554, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26868762.

Em parecer de Num. 26917367, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem para se determinar sua transferência para o estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória refere-se a suposta falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator a fundamentou da seguinte maneira:

“
Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, a prova da materialidade do delito e indícios de autoria se fazem presente pelos depoimentos da vítima e de testemunha(s) colhidos na Delegacia de Polícia. Pelos depoimentos se vê claramente a suposta conduta prejudicial do(a) custodiado(a) de descumprir medida protetiva de urgência, ameaçar de morte portando uma faca e a constrangê-la para a prática de relação sexual não consentida, sem se importar com a presença de filhos menores da ofendida. Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, justifica-se a prisão cautelar, ainda, pela necessidade de proteção da vítima, que se encontra desamparada e indefesa, possibilitando que o(a) custodiado(a) em liberdade possa concluir seu intento lesivo ao causar maiores danos físicos e psicológicos à vítima e sua família, principalmente no momento latente de ódio e fúria por ter sido denunciado aos agentes de segurança pública, por pessoa que entende inferior, o que, certamente, pode denotar uma violência de gênero. A liberdade tão logo preso(a) em flagrante causa, ainda, perplexidade na vizinhança, que passa a deduzir que as instituições [1] encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições de garantir a incolumidade de vítimas e de seus bens, gerando descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade. [2] Temerário fomentar no imaginário popular que uma pessoa pode, supostamente, agredir sua mulher, seja esposa, companheira, noiva, namorada, filha etc e sair imediatamente em liberdade como se nada tivesse ocorrido e como se estivesse acima dos interesses públicos e sociais. Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ainda não foram ouvidas, lembrando que tratamos de um crime de comoção e indignação na localidade, em que a vítima fica refém dos interesses emocionais, financeiros e de controle do(a) custodiado(a), muitas vezes provedor do lar; fazendo com que reine, mesmo que temporariamente, a paz social. Assim, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da Justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. [3] A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:
“[...] a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública [...]
[4]
[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]
[5]
[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...]”
[6]
.
Por ora, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para proteger a vítima, conforme acima fundamentado, uma vez que não haverá empecilhos para que o(a) custodiado(a) em liberdade procure a ofendida e cause o suposto mal que inicialmente pretendia. Repito, o caso concreto justifica a prisão provisória diante de uma periculosidade concreta baseada na narrada conduta de ameaçar de morte sua ex-companheira, portando uma faca e a obriga-la a realizar atos de conjunção carnal, somente não consumando pela chegada da polícia militar, mulher que lhe dá amor familiar, dedica cuidados pessoais, acalenta a alma, mas apanha, demonstrando o agressor destemor pela vida familiar e desprezo pela mulher enquanto gênero; resguardando a vítima e a população local de pessoas com tais comportamentos nocivos.

Do exposto:
1-
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
. 2- Acato a representação formulada pela Autoridade Policial e, com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RAINON SILVA DA SILVA, brasileiro, maior, natural de Imperatriz/PA, nascido aos 29/10/1985, CPF 949.855.882-53, filho de Maria da Paz da Silva e Raimundo Braz da Silva
.” (Num. 26822419, pág. 36/38)

Na sentença condenatória o juízo negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por permanecerem presentes os requisitos da prisão preventiva, fundamentando que:

“Considerando o fortalecimento da materialidade e prova da autoria, entendo ainda presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do ora acusado, sendo sua liberdade um risco efetivo e concreto para a ofendida e a família, que podem ser sujeitas de uma retaliação e vingança, havendo relatos de que Rainon já esteve na residência da ofendida a ameaçando de morte, bem como necessária para a garantia da aplicação da lei penal, já que condenado, nada impede que se furte deste distrito da culpa. Ademais, por não existir pedido de revogação ou mesmo fatos novos ou questões processuais pendentes, as razões que fundamentaram a prisão cautelar se mantêm hígidas.” (Num. 26822419, pág. 1/14)

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54, fixou a tese de que o início da execução da pena depende do trânsito em julgado da sentença condenatória, vedando-se, por conseguinte, a execução provisória da pena. Contudo, tal vedação não se aplica indistintamente às hipóteses de prisão preventiva, cuja legalidade deve ser apreciada à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme reiterado por ambas as Cortes Superiores.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida ao fundamento de que subsistem os motivos que ensejaram a
cautelar
, bem como que a liberdade do paciente representa risco concreto à vítima e sua família, em razão de relatos de que o paciente já esteve na residência da vítima a ameaçando de morte, e para aplicação da lei penal.

Quanto a aplicação da lei penal justificou apenas em ilações de que o paciente poderá furtar-se do distrito da culpa para evitar o cumprimento da pena.

No entanto quanto a necessidade de garantia da ordem pública, verifica-se que
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida em elementos concretos extraídos dos autos.

A leitura conjugada da sentença penal condenatória (Num. 26822419, p. 1/14) evidencia a gravidade da conduta imputada, envolvendo tentativa de conjunção carnal sob ameaça armada, violação do domicílio da vítima e reiterado descumprimento de ordens judiciais. Tais circunstâncias somadas ao risco à vítima e sua família, em razão de relatos de que o paciente já esteve na residência da vítima a ameaçando de morte, revelam concretamente a necessidade de preservação da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e compatível com a manutenção da prisão preventiva, ainda que fixado o regime semiaberto.

Impede destacar que os delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher constituem exceção específica que justifica, por si, a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória. Tal entendimento decorre da necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, coibir a reiteração delitiva e resguardar a efetividade das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A jurisprudência tem reconhecido que, nesses casos, a segregação cautelar é compatível com o regime menos gravoso estabelecido na condenação, desde que lastreada em fundamentação concreta, como no presente caso, em que há indicativos reiterados de ameaça e descumprimento de ordens judiciais. (STF -
HC 239.692
-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024; (STF -
HC 234.400
-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).

Outrossim, cumpre salientar que o ato tido como coator reverbera o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tendo o paciente “
permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (STJ -
AgRg no RHC n. 187.634/MS
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 18/12/2023)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a fixação de regime semiaberto não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando persistentes os motivos autorizadores da cautelaridade, notadamente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STJ - HC 562.456/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/03/2020).

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica a afirmar que “
A fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória” (STJ - AgRg no HC: 983738 SC 2025/0059808-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/05/2025) e desde que compatibilizada com o regime carcerário do título prisional antes do trânsito em julgado (STJ - AgRg no HC n. 687.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/09/2021).

E no mesmo sentido, a 1ª Turma do STF “
tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
" (STF -
HC 239.692
-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024).

Assim, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva nos casos de condenação em regime semiaberto quando configurado os requisitos art. 312, do CPP.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

Porém,
de ofício
determino a compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto imposta na condenação.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/06/2025